Tribunal: TJDFT
Processo: 0701761-77.2024.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADOÇÃO. CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO. HABILITAÇÃO PRÉVIA. INDEFERIMENTO PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ILEGITIMIDADE. INCABÍVEL.
1. A possibilidade jurídica do pedido deixou de ser considerada condição da ação e passou a ser questão a ser resolvida no mérito, consoante exposição de motivos do Código de Processo Civil de 2015.
2. As condições da ação, legitimidade e interesse de agir devem ser analisadas a partir da teoria da asserção, isto é, a partir das assertivas apresentadas pelo autor na petição inicial de forma abstrata.
3. Embora o art. 50, § 13, do ECA, trace as exceções para adoção por pessoa não habilitada previamente, o STJ possui orientação no sentido de prestigiar o melhor interesse da criança, corolário da proteção integral, a ser analisado no caso concreto. Precedentes.
4. Deu-se provimento ao recurso.